Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDIÇÃO AJUSTADA QUE NÃO SE VERIFICOU. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS.

I. Pode ser discutida no agravo de instrumento fraude à execução arguida na resposta à impugnação ao cumprimento de sentença e examinada na decisão agravada.

II. De acordo com a inteligência dos artigos 996, 997 e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido pleito deduzido pelo agravado na resposta ao agravo de instrumento.

III. Ação de conhecimento autônoma não tem o condão de suspender, total ou parcialmente, o cumprimento de sentença, presente o disposto nos artigos 525, § 6o, e 784, § 1o, do Código de Processo Civil.

IV. Deve ser observada cláusula do acordo homologado judicialmente que condiciona a exclusão do devedor originário do polo passivo do cumprimento de sentença à implementação de garantia fiduciária por parte de terceiro interveniente.

V. Sem que o adquirente tenha conhecimento sequer da existência da execução ou do cumprimento de sentença, e para isso basta que se atenha ao registro imobiliário, não se pode presumir a sua má-fé para efeito do reconhecimento de fraude à execução, a teor do que dispõem os artigos 792, 799, inciso IX, 828, § 4o, e 844 do Código de Processo Civil, e o artigo 54 da Lei 13.097/2015.

VI. Sem a demonstração da insolvência, concreta ou potencial, do executado, não se pode reconhecer a existência de fraude à execução, nos termos do inciso IV do artigo 792 do Código de Processo Civil.

VII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.